Tribunal: TJBA
Processo: 8075787-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075787-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

AGRAVADO: IRLAN FAHEL LEONEL FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO EDUARDO NAMBU

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUADAMENTE FIXADOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC).
PENALIDADE DO ART. 523, §1º DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, prejudicado se torna o julgamento do agravo interno interposto pelo Agravante (e.p.75841669), pela perda superveniente do seu objeto.

“A atualização monetária dos valores devidos ao exequente deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC”.

“Dispõe o art. 523, §1º do CPC que, intimado o devedor para o cumprimento voluntário da sentença e não havendo o pagamento do débito remanescente ao depósito voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários, cada um no importe de 10%”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8075787-44.2024.805.0000,
da Comarca de Salvador, em que figura como AGRAVANTE, BANCO DO BRASIL S.A., e, AGRAVADOS, IRLAN FAHEL LEONEL FILHO e Outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.